Tribunal: TJMT
Processo: 1018844-61.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018844-61.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), RAFAEL DA COSTA ARAUJO - CPF: 018.087.321-03 (EMBARGANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, sustentando haver contradição e omissão na decisão que não analisou a abusividade dos juros contratuais, sob alegação de que se trata de matéria não apreciada pelo Juízo de primeiro grau.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se há contradição ou omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à apreciação da ilegalidade dos juros remuneratórios contratuais.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A análise dos juros contratuais não foi realizada pelo juízo de origem, de forma que sua apreciação por este órgão colegiado caracterizaria supressão de instância.

5. Não houve omissão ou contradição no acórdão embargado, uma vez que os fundamentos foram devidamente expostos, e a matéria relativa aos juros contratuais foi corretamente não examinada em razão de sua não apreciação na instância inferior.

IV.
Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. É incabível o reexame de matéria não decidida na instância inferior, sob pena de supressão de instância. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria. 3. Não havendo contradição ou omissão, sobretudo quando a decisão colegiada se encontra devidamente fundamentada, os embargos de declaração devem ser rejeitados."

________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015

STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração Cível opostos por
RAFAEL DA COSTA ARAUJO
contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo incólume a decisão objurgada, ante a impossibilidade desta Câmara de analisar, neste momento, o pleito de ilegalidade de juros contratuais, por dizer respeito a matéria não apreciada pelo Juízo Singular.

Em suas razões, alega haver contradição no pronunciamento judicial colegiado, eis que existe entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o caso em análise, bem como omissão, ao deixar de analisar todos os pontos controvertidos no recurso de agravo de instrumento.

Desse modo, requer sejam acolhidos os aclaratórios, para que possam ser apreciados os pontos não analisados por este Relator
na
decisão
liminar
.

Contrarrazões no id. 244452685.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se originalmente de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
RAFAEL DA COSTA ARAUJO,
contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão movida por BANCO PAN S.A., deferiu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo Renault
Sandero

Auth
10, 2017/2018, cor: cinza, placa: QBJ6J76, chassi: 93Y5SRF84JJ867178,
renavam
: 01121825939, alienado fiduciariamente.

Inconformado, o
Recorrente, em suas razões,
defende
u
a irregularidade da notificação extrajudicial e a abusividade do contrato, pois os juros remuneratórios previstos no contrato estão com taxa superior à taxa média de mercado, pugnando pelo afastamento da mora e, consequentemente, a revogaç
ão
d
a
decisão
limi
nar

de busca e apreensão e a restituição do bem.

Este Relator indeferiu o efeito suspensivo vindicado, uma vez que presentes os requisitos para a busca e apreensão, e deixou de analisar o ponto que discute a abusividade contratual/juros remuneratórios, haja vista tal questão não ter sido examinada pelo MM. Juiz de Direito na origem.

O agravante interpôs agravo interno pretendendo a reforma da decisão, apesar da escorreita fundamentação para a não-concessão do efeito pleiteado.

O agravo interno foi desprovido, ante a ausência de argumentos que pudessem infirmar a decisão liminar.

Contra o pronunciamento colegiado, opôs os presentes embargos, alegando haver contradição no v. acórdão, eis que existe entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre matéria idêntica à tratada no caso em análise, bem como omissão, ao deixar de analisar todos os pontos controvertidos no recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

No caso em tela, embora o Embargante alegue a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, entendo que se trata de mera irresignação do Recorrente, uma vez que a decisão se encontra bem fundamentada e todos os seus pontos estão muito bem esclarecidos. De maneira imprecisa e sem fundamentos concretos, aponta a suposta inobservância do acórdão aos artigos 489 §1º II, III, IV, V, VI, do Código de Processo Civil, bem como ao art. 1.036, do mesmo diploma legal.

Apesar do esforço argumentativo do embargante, o v. acórdão ora impugnado tratou de forma clara e detalhada as razões de decidir, conforme excerto do voto a seguir:

“[...] No caso, o Agravante alega que a decisão monocrática proferida por este Relator, ora questionada, equivocadamente aponta que a existência de juros abusivos no contrato não é capaz de descaracterizar a mora, o que contraria o entendimento fixado pelo STJ no
Resp
1.061.530/RS.

Sem delongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que este não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida, que se mantém irretocável.

Basta uma singela análise da decisão combatida para identificar que
este Relator deixou de apreciar o pleito de ilegalidade dos juros contratuais por se tratar de matéria sequer apreciada pelo d. juízo a quo, de modo que sua análise caracterizaria supressão de instância.

Nessa linha, não há que se falar em retratação, pois
é impossível que a decisão questionada seja contrária ao entendimento fixado pelo STJ no
Resp
1.061.530/RS, sendo que sequer apreciou a matéria relacionada com esse julgado
.

Ademais, como destacado na decisão monocrática objurgada,
não cabe a este órgão fracionário, neste momento, discutir sobre a ilegalidade na cobrança de juros, pois tal questionamento deve ser analisado e decidido primeiramente pelo juízo a quo
, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.
[...]” (
g.n
)

Como se observa, o voto proferido por esta C. Turma Julgadora esclarece de forma bem fundamentada as razões pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a liminar vindicada, baseando-se no respeito ao duplo grau de jurisdição e na possibilidade de incorrer em supressão de instância caso seja examinada, neste momento, matéria não analisada pelo MM. Juiz de Direito.

Portanto, da simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito do Embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Diante do exposto, é evidente que o recurso apresentado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não existindo omissão ou contradição no acórdão impugnado, não há que se falar no acolhimento dos presentes
aclaratórios
.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por Rafael da Costa Araújo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024